Tribunal: TJES
Processo: 0000941-53.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000941-53.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO ED VILA VICENZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação à recorrente da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000941-53.2021.8.08.0021

APELANTE: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA VICENZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança com repetição de indébito” ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA VICENZA, ora Apelado, em face de CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 74/80, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou precedente a pretensão autoral para confirmar a medida liminar inicialmente deferida e determinar a restituição, em dobro, dos valores cobrados a maior no período após 11/02/2011.

Recurso de apelação de fls. 124/134, pelo qual a Apelante sustenta, em síntese, que (1) deve ser afastada a determinação de restituição em dobro por ausente a má-fé ou o dolo na cobrança da tarifa de consumo de água por multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades; (2) limitou-se a aplicar a orientação normativa expedida pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP); (3) necessidade de aplicação da técnica
distinguishing
no período de 11/2018 a 05/2022 pela entrada em vigor da Resolução 020/18.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 139/143, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes alegam que o julgado é omisso quanto à incidência da modulação de efeitos determinados pelo Tema 414, do e. STJ, acerca da necessidade de restituição do indébito de forma simples, bem como requer a atribuição de efeito modificativo para que seja reconhecida a sucumbência recíproca. (ID. 8902949)

Entretanto, constou expressamente do voto condutor do aresto embargado que o entendimento no âmbito deste sodalício em casos como o que se aprecia se firmou no sentido de que,
“[...]A partir da publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.166.561/RJ, a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0018968-17.2017.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, o apelo por ela manejado foi desprovido para manter incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, sendo indevido o reconhecimento de sucumbência recíproca pretendida.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
,
advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.